Tribunal: TCU
Processo: 016.451/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Celso Luiz Marinho Lisboa contra o Acórdão 10453/2022-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Celso Luiz Marinho Lisboa, contra o Acórdão 10543/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. declarar, de ofício, a insubsistência dos Acórdãos 8.462/2022 e 10.453/2022, ambos da 1a Câmara, em razão da consumação da prescrição sancionatória e de ressarcimento do TCU; 9.3. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.